Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. GESTOR DO FUNDO. MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização proposta por Luzia de Aragão Cardoso contra o Banco do Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição do saldo de conta individual vinculada ao PASEP, sob alegação de desfalques e de incorreta atualização monetária.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a inexistência de prova de má gestão ou de aplicação de índices diversos daqueles previstos na legislação do programa.
3. A autora interpôs apelação cível, sustentando a ocorrência de desfalques e má administração da conta do PASEP, a existência de julgamento extra petita, a incidência de juros moratórios desde o evento danoso e a necessidade de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve desfalques ou má administração da conta individual do PASEP aptos a ensejar recomposição do saldo; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao analisar a atualização monetária da conta; (iii) determinar se são devidos juros moratórios desde o evento danoso; (iv) definir se há modificação quanto à suspensão da cobrança da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há julgamento extra petita quando o juízo examina a regularidade da atualização do saldo da conta vinculada, pois tal análise integra a causa de pedir baseada em alegada existência de desfalques.
6. Os extratos da conta demonstram a atualização periódica do saldo e o lançamento regular das cotas, inexistindo prova de valores indevidamente subtraídos ou de ausência de aplicação dos rendimentos previstos nas normas que regem o PASEP.
7. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu ao utilizar índices distintos daqueles previstos na legislação específica do programa.
8. A atualização das contas individuais do PASEP segue regras próprias definidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não sendo possível aplicar índices diversos daqueles estabelecidos normativamente.
9. A incidência de juros moratórios desde o evento danoso pressupõe a configuração de ato ilícito, inexistente no caso concreto diante da ausência de prova de irregularidade na administração da conta.
10. Embora a gratuidade de justiça tenha sido concedida à autora/apelante, a r. sentença foi omissa quanto a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, por ocasião da improcedência dos pedidos autorais (CPC 98 § 3).
IV. DISPOSITIVO
11. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora, unicamente para determinar que as verbas de sucumbência fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC 98 § 3o).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3o; CC, art. 398 e art. 205; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 4.751/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150; TJDFT, Acórdão no 1796361, 3a Turma Cível, j. 14.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1792597, 8a Turma Cível, j. 10.01.2024; TJDFT, Acórdão no 1801265, 2a Turma Cível, j. 10.01.2024; TJDFT, Acórdão no 1800649, 4a Turma Cível, j. 10.01.2024.